Tribunal: TJMT
Processo: 1021542-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021542-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), THAMIRIS DE OLIVEIRA SMAK - CPF: 047.479.061-42 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS TÉCNICOS ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória, determinou o fornecimento de tratamento médico domiciliar (home care) em tempo integral à autora, portadora de graves sequelas neurológicas. A decisão agravada foi suspensa por liminar deferida pela relatora, até julgamento definitivo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT é competente para processar e julgar ação envolvendo obrigação de fazer relacionada à saúde pública, diante da Resolução nº 09/2019 do TJMT; (ii) saber se estão presentes os requisitos técnicos e legais indispensáveis à imposição judicial de fornecimento do serviço de home care pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não tem força normativa para alterar regras legais de competência absoluta, não afastando o princípio do juiz natural nem demonstrando prejuízo processual concreto.

4. O pedido de tratamento domiciliar não foi instruído com relatório médico circunstanciado, avaliação técnica da Secretaria Estadual de Saúde, parecer do NAT-JUS, preenchimento da Tabela ABEMID e relatório fotográfico das condições do domicílio.

5. O serviço de home care não se caracteriza como urgente, sendo classificado como tratamento eletivo, exigindo planejamento e respaldo técnico, conforme enunciados do CNJ e normas da ANVISA.

6. A ausência de comprovação dos requisitos definidos no Tema 106 do STJ inviabiliza a concessão da tutela provisória.

7. Verifica-se risco de dano inverso à Administração Pública, com possibilidade de bloqueio de verbas e afronta à legalidade orçamentária, em desrespeito à LINDB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução interna de tribunal não possui força normativa para alterar as regras legais de competência absoluta, especialmente em demandas relativas a direitos fundamentais. 2. A concessão de tratamento domiciliar (home care) pelo Poder Judiciário exige a demonstração cumulativa de imprescindibilidade médica, inexistência de alternativa terapêutica no SUS e avaliação técnica da Administração. 3. A ausência desses requisitos inviabiliza a tutela provisória, notadamente quando o procedimento pleiteado não possui natureza emergencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e 196; CPC, art. 1.015, III; LINDB, arts. 20 a 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1001252-72.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de THAMIRIS DE OLIVEIRA SMAK, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1000538-41.2025.8.11.0022, que, em sede de tutela provisória, determinou que o ente federativo agravante e o Município de Pedra Preta providenciassem o fornecimento de tratamento de saúde na modalidade de internação domiciliar (Home Care), 24 horas por dia, 7 dias por semana, em favor da autora THAMIRIS DE OLIVEIRA SMAK, portadora de traumatismo craniano (CID S06.9), com graves neurosequelas, acamada e dependente de cuidados contínuos, nos moldes da prescrição médica acostada à exordial.

Inconformado, o agravante sustenta, inicialmente, a incompetência do juízo de origem para processar e julgar a demanda, por força da Resolução nº 09/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que estabelece competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para as demandas relativas à saúde pública, ressalvadas as hipóteses envolvendo crianças, idosos e juizados especiais, o que não é o caso dos autos.

No mérito, aduz o agravante que: (i) o tratamento requerido se enquadra como procedimento eletivo, sem urgência ou emergência comprovadas; (ii) não houve demonstração da imprescindibilidade da modalidade domiciliar (home care); (iii) a decisão agravada ignorou a necessidade de avaliação técnica por parte da regulação do SUS e do preenchimento da Tabela ABEMID; (iv) não há relatório médico circunstanciado que ateste o nível de complexidade do atendimento requerido; (v) a decisão judicial impôs cumprimento imediato sem observar as limitações orçamentárias e administrativas do Estado, violando os artigos 20 a 22 da LINDB; (vi) há risco iminente de bloqueio judicial de verbas públicas, caracterizando o periculum in mora inverso.

Com base nessas razões, requer o conhecimento e provimento do agravo, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

Foi deferido, em parte, o pedido de concessão de tutela provisória recursal e
deferiu o efeito suspensivo
ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Fundamentou a medida na ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento solicitado na forma pretendida, na necessidade de avaliação in loco por médico vinculado ao Estado, relatório fotográfico das condições domiciliares, preenchimento da Tabela ABEMID, parecer do NAT-JUS e manifestação do setor de regulação da Secretaria Estadual de Saúde.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões
, nas quais defende a manutenção da decisão originária. Alega que a paciente apresenta quadro clínico grave, demandando cuidados contínuos, que são essenciais à preservação de sua saúde e dignidade. Ressalta que a saúde é direito fundamental e que a atuação estatal, em casos de urgência, não pode se submeter a óbices de natureza orçamentária, invocando o princípio do mínimo existencial e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde. (id.314323392).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 319037374).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1000538-41.2025.8.11.0022, que, em sede de tutela provisória, determinou que o ente federativo agravante e o Município de Pedra Preta providenciassem o fornecimento de tratamento de saúde na modalidade de internação domiciliar (Home Care), 24 horas por dia, 7 dias por semana, em favor da autora THAMIRIS DE OLIVEIRA SMAK, portadora de traumatismo craniano (CID S06.9), com graves neurosequelas, acamada e dependente de cuidados contínuos, nos moldes da prescrição médica acostada à exordial.

PRELIMINARES

A preliminar suscitada pelo agravante diz respeito à alegada incompetência absoluta do juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, sob o fundamento de que, em se tratando de demanda de saúde pública, a competência seria da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução nº 09/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que atribuiu a esta unidade judiciária competência estadual para processar e julgar ações dessa natureza, ressalvadas as exceções legais.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

Inicialmente, cumpre observar que a mencionada Resolução trata de reorganização administrativa interna, e não possui força de lei no sentido de modificar as regras constitucionais e legais sobre competência absoluta. Ainda que vise à uniformização da jurisdição em matéria de saúde pública, a sua aplicação não pode sobrepor-se ao princípio do juiz natural e à autonomia das unidades judiciárias previstas em lei.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar controvérsia similar no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 64.531/MT, deixou assentado que a Resolução interna dos Tribunais não pode afastar a competência fixada por normas legais de caráter nacional, sobretudo aquelas que tratam de direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde.

Ademais, a alegação genérica de competência da Vara especializada não se sustenta na ausência de demonstração inequívoca de prejuízo processual, tampouco se verifica, no caso concreto, qualquer vício que contamine a atuação do juízo de origem, que recebeu a ação por força das regras ordinárias de competência territorial.

Reforça esse entendimento o fato de que a referida Resolução não é autoaplicável, carecendo, inclusive, de regulamentação específica para redistribuição compulsória, o que não ocorreu nos autos originários.

Por fim, vale ressaltar que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha firmado, no Tema 988, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento para discutir a competência do juízo (rol do art. 1.015 do CPC com taxatividade mitigada), não obriga o acolhimento da tese quando ausente demonstração de prejuízo ou vício insanável.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência do juízo de origem;

MÉRITO

A controvérsia envolve o dever estatal de fornecimento do tratamento, ante a alegada ausência de urgência e de comprovação dos requisitos técnicos indispensáveis à concessão do serviço na forma postulada.

Com efeito, conforme estabelecido no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, para a obrigatoriedade do fornecimento de tratamentos fora da lista do SUS ou em modalidades não ordinariamente oferecidas, é necessária a demonstração cumulativa de: (i) recomendação médica fundamentada; (ii) inexistência de tratamento alternativo previsto nas diretrizes terapêuticas do SUS; e (iii) hipossuficiência financeira do requerente.

No presente caso, não se encontram suficientemente demonstrados tais pressupostos. Não consta dos autos relatório médico detalhado que ateste a imprescindibilidade do regime de home care 24 horas por dia, de alta complexidade, nos termos das exigências do Comitê de Saúde do TJMT (Enunciado nº 5) e da Recomendação nº 1/2022.

O NAT, por sua vez, concluiu não ser favorável ao deferimento do pleito, pontuando o seguinte: .
“5. A indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care neste caso, pelo que nos foi relatado, não pode ser avaliada neste momento; necessária documentação fotográfica da condição atual e de todas as necessidades da requerente e avaliação pericial in loco por médico credenciado ao Estado, sem conflito de interesse com prestadores de serviço de Home Care. 6. Considerado o alto custo ao Estado, de forma individual, é necessária avaliação pericial in loco e quais são suas necessidades atuais. Necessário adequado preenchimento de tabela ABEMID por médico perito. 7. Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela, pois em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar. Ressaltamos que não existe, do ponto de vista técnico, urgência ou emergência quando tratamos de internação domiciliar via HOME CARE.”

Do mesmo modo, não houve apresentação do formulário de avaliação da complexidade (Tabela ABEMID), relatório fotográfico do ambiente domiciliar ou manifestação da equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde, o que compromete a análise da viabilidade do cumprimento da ordem judicial com segurança técnica e dentro da legalidade.

Ressalte-se, ademais, que o serviço de home care, por sua própria natureza, não se caracteriza como procedimento de urgência ou emergência, exigindo planejamento e adequação logística, conforme reconhecido pelo Enunciado nº 64 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ e pela RDC nº 11/2006 da ANVISA.

A ausência desses elementos técnicos inviabiliza o cumprimento imediato da medida judicial, não apenas por risco à própria paciente, mas também em razão das implicações práticas e orçamentárias impostas ao ente público, que, na ausência de instrução suficiente, poderá ser compelido a providenciar serviços em desconformidade com os parâmetros clínicos e operacionais estabelecidos no SUS.

Acrescente-se que o deferimento liminar de obrigações de fazer no âmbito da saúde pública, especialmente com imposição de prazos exíguos, deve observar os limites da LINDB, notadamente os artigos 20 a 22, que impõem ao julgador o dever de considerar as consequências práticas da decisão e as limitações administrativas e financeiras da Administração Pública.

Por fim, também restou demonstrado o
periculum in mora inverso
, na medida em que a imposição de cumprimento imediato de medida de alta complexidade, sem o necessário respaldo técnico e legal, coloca o Estado em situação de risco de bloqueio judicial de verbas públicas, afetando o equilíbrio orçamentário e a isonomia no acesso aos serviços de saúde.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso. (TJMT, N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19-6-2023, Publicado no DJE 26-6-2023)”.

Diante de tais fundamentos, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para confirmar a decisão liminar proferida nos autos, mantendo suspensa a ordem de fornecimento do tratamento domiciliar (home care) até que sejam integralmente atendidos os requisitos técnicos obrigatórios previstos na legislação e nos protocolos administrativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025